Tribunal: STF
Processo: HC 84200
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - NECESSÁRIO EXAME DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.



           - A simples primariedade do acusado não obriga o magistrado sentenciante a fixar a pena-base no mínimo legal, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. Não se revela possível, desse modo, a redução da pena imposta, quando a exacerbação penal, além de adequadamente motivada, apóia-se em fundamentação provida de conteúdo lógico-jurídico e em dados concretos justificadores da majoração efetivada.



           - Refoge, ao âmbito estreito do “habeas corpus”, o exame dos critérios de índole pessoal, que, subjacentes à formulação do juízo de valor atribuído pelo ordenamento legal ao magistrado sentenciante, permitiram-lhe, sem qualquer ilegalidade ou abuso de poder, exacerbar o “quantum” penal imposto ao réu condenado. Precedentes.